Tribunal: TJMT
Processo: 1002180-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002180-57.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GUILHERME DE MENEZES - CPF: 034.088.451-74 (EMBARGANTE), WALMOR HOFFMANN - CPF: 155.841.009-00 (EMBARGADO), GUILHERME CESAR CARVALHO FERRAZ - CPF: 505.707.906-97 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002180-57.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: GUILHERME DE MENEZES

EMBARGADO: WALMOR HOFFMANN, GUILHERME CESAR CARVALHO FERRAZ, BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002180-57.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: GUILHERME DE MENEZES

EMBARGADO: WALMOR HOFFMANN, GUILHERME CESAR CARVALHO FERRAZ, BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto de decisão que
indeferiu liminar em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Manutenção de Posse
.

O embargante aponta contradição no aresto uma vez que não se trata de Ação Possessória, mas sim de Nulidade de Negócio Jurídico, portanto entende ser desnecessária a prova da posse anterior.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002180-57.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: GUILHERME DE MENEZES

EMBARGADO: WALMOR HOFFMANN, GUILHERME CESAR CARVALHO FERRAZ, BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante aponta contradição no aresto uma vez que não se trata de Ação Possessória, mas sim de Nulidade de Negócio Jurídico, portanto entende ser desnecessária a prova da posse anterior.

Contudo, há cumulação do pedido de nulidade com o de
manutenção de posse
,
e o de urgência, reiterado neste Recurso, refere-se exatamente à posse (“
concedendo a manutenção da posse ao Agravante” -

sic

petição recursal – Do Pedido – Id n. 75794453, pág. 13).

Ou seja, a pretensão é de manutenção na posse; por esse motivo, aplica-se ao caso a legislação pertinente a questões possessórias, e impõe-se a demonstração da posse atual, até para que nela seja mantido, ônus do qual o embargante não se desincumbiu.

Desse modo, não está configurado o vício arguido.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021